Tribunal: TJES
Processo: 5013625-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: INTELLIGENCE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013625-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
A:
INTELLIGENCE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO QUE NÃO GERA, POR SI, RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio-administrador. O Município alegou que a empresa foi baixada por liquidação voluntária após o ajuizamento da execução, sem o pagamento do passivo, o que legitimaria a responsabilização do sócio, com fundamento nos arts. 134, VII, e 135 do CTN, art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006, bem como no Tema 630 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos tributários, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente; e (ii) estabelecer se o mero inadimplemento do débito configura causa suficiente de responsabilização do sócio nos termos do art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, somente se configura quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

4. A liquidação voluntária da empresa, regularmente comunicada aos órgãos competentes, não configura dissolução irregular e, por isso, afasta a presunção estabelecida pela Súmula nº 435 do STJ.

5. O inadimplemento do débito tributário, por si só, não gera responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme preceitua a Súmula nº 430 do STJ e a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ausente prova de dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos de gestão, não há fundamento jurídico para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador exige prova de dissolução irregular ou da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
A liquidação voluntária regularmente registrada não caracteriza dissolução irregular.

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade do sócio-gerente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, arts. 110 e 779, II; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC nº 123/2006, art. 9º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema Repetitivo 103); STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, Tema Repetitivo 630; STJ, AgInt no REsp 1601373/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2019; TJES, AI nº 5009420-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 05.12.2023; TJES, AI nº 5008574-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 31.10.2023; TJES, AI nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.07.2023; TJES, AI nº 5000562-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013625-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
A:
INTELLIGENCE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o n.º 5038053-88.2023.8.08.0024, aforada em desfavor de INTELLIGENCE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA., indeferiu o pedido de redirecionamento da pretensão executiva ao sócio-administrador da empresa executada.

Em suas razões (ID 15518581), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a empresa executada foi baixada por liquidação voluntária após o ajuizamento da execução fiscal, sem quitar os débitos tributários existentes; (ii) a responsabilidade dos sócios decorre da solidariedade prevista no art. 134, VII, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e no art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2016, o que dispensaria a análise do art. 135 do CTN; (iii) a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual pelos ex-sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC; e (iv) subsidiariamente, a liquidação sem o pagamento do passivo configura dissolução irregular por violação ao Código Civil, legitimando o redirecionamento com base no art. 135 do CTN e no Tema Repetitivo 630 do STJ.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão vergastada, seja dado prosseguimento à execução fiscal com a citação da representante da sociedade Agravada.

Pois bem.

Infere-se dos autos originários que a pretensão deduzida pelo ente estatal Agravante, conquanto dirigida, inicialmente, tão somente à empresa Agravada, tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 18183/2023, no bojo da qual há expressa menção à pessoa de LUCIENE PAULINO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n.º 00992332745 e MARCELO VICTOR DE OLIVEIRA FAQUERI DOS ANJOS, inscrito no CPF sob o n.º 12282242777, na qualidade, respectivamente, de “sócia” e “sócio-administrador - responsável”

Em casos que tais, isto é, em que
“a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”,
conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 103/STJ; REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe de 01.04.2009).

Ainda segundo o Tribunal da Cidadania,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula n.º 435/STJ).

Na hipótese em apreço, frustradas as diligências empreendidas na origem com vistas à localização de bens da devedora principal (ID 47742641 e seguintes do processo referência), a Municipalidade Agravante reiterou o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio-administrador da empresa demandada, formulado sob o argumento de que a empresa recorrida se encontra baixada por liquidação voluntária.

Em consulta pública à situação cadastral da sociedade Agravada no sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que a empresa encontra-se, de fato, baixada em virtude de sua extinção por liquidação voluntária, procedimento este que pressupõe, a toda evidência, prévia notificação do encerramento das atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a já mencionada Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, bem observou o douto Juízo
a quo
.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
.
NÃO COMPROVAÇÃO
. BAIXA CADASTRAL.
EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência. Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR). A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009420-76.2022.8.08.0000, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.12.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
–
LIQUIDAÇÃO ANTERIOR
À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR
, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630);

3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);

4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes;

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.10.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS.
ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.

5.
Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que ‘o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente’.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.07.2023)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE . DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa devedora, sob alegação de dissolução irregular da sociedade. A Municipalidade alega que o redirecionamento é cabível em virtude da liquidação voluntária da empresa e pela responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme a Súmula 435 do STJ. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução voluntária da empresa configura dissolução irregular, de modo a permitir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente; e (ii) estabelecer se, na ausência de prova de infração legal, contratual ou estatutária, é possível responsabilizar o sócio-gerente com base no inadimplemento do débito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR
O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente só é admissível em caso de dissolução irregular ou se comprovada a prática de atos com abuso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135 do CTN. A liquidação voluntária da empresa não configura, por si só, dissolução irregular, sendo necessária a demonstração de que houve falta de comunicação do encerramento das atividades aos órgãos competentes, além de infração ou abuso por parte do sócio-gerente, o que não ocorreu no caso em análise .
O inadimplemento do débito tributário pela sociedade empresarial não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme a Súmula 430 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige comprovação de dissolução irregular ou de atos praticados com abuso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto . A liquidação voluntária, devidamente registrada, não configura dissolução irregular. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50005628520248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)”

Ademais, segundo entendimento do Colendo STJ,
“[...] a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN"
(STJ - AgInt no REsp: 1601373 DF 2016/0120143-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão impugnada, na medida em que a liquidação voluntária da sociedade empresária, por si só, não caracteriza dissolução irregular e não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo imprescindível a comprovação, pelo Fisco, das hipóteses do art. 135 do CTN, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe
nego
provimento
, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10.11.2025 a 14.11.2025:

Acompanho o E. Relator.